Tribunal: STF
Processo: HC 115327
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
EMENTA 



    HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO.



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Ministro Relator do STJ, negando seguimento ao writ impetrado naquela Corte, cuja jurisdição não se esgotou. 



    Reconhecida pelas instâncias ordinárias a autonomia de desígnios nos delitos de roubos praticados pelo paciente, entender de modo diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do writ.



    Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.